Tribunal: STF
Processo: Rcl 84278
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À ADI 2332. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
DECISÃO:

1. Cuida-se de reclamação constitucional (e-doc. 01) ajuizada pelo MUNICÍPIO DE NOVA LIMA/MG em face de decisão (e-doc. 18) da 1ª Vara Cível da Comarca de Nova Lima - MG, proferida nos autos do Cumprimento de Sentença nº 5000991-66.2023.8.13.0188, que supostamente teria violado o assentado por esta Corte na ADI 2332.

2. Dos autos, extrai-se que o reclamante moveu ação de desapropriação  em face de Vale do SERENO KART CLUB visando à implantação de mini parque industrial. Na sentença (e-doc. 07), foi fixada indenização no valor total de R$ 7.741.336,00 (sete milhões, setecentos e quarenta e um mil e trezentos e trinta e seis reais) sobre o qual incide correção monetária, juros de mora e juros compensatórios nos seguintes termos:

    a) A correção monetária é devida a partir do laudo pericial de avaliação do bem expropriação, conforme os índices da CGJ;

    b) Os juros de mora são devidos à taxa de 1% ao mês, contados a partir da data do trânsito em julgado desta decisão 

(e-doc. 07, p. 13)
3. Após o julgamento da remessa necessária, a sentença foi reformada em relação aos juros, conforme acórdão (e-doc. 08) assim ementado:

DESAPROPRIAÇÃO - NULIDADE DA SENTENÇA - PRELIMINAR AFASTADA - AVALIAÇÃO EM JUÍZO - PRINCÍPIO DA JUSTA INDENIZAÇÃO - OBSERVÂNCIA - JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - PERCENTUAL MANTIDO - DECOTE DO VALOR JÁ LEVANTADO PELA EXPROPRIADA.
Não é nula a sentença apenas por ter deixado de determinar o decote do valor já levantado pela requerida, o que deverá ser apreciado no mérito.
Mantém-se o valor fixado pelo MM. Juiz singular a título de indenização decorrente de desapropriação se na elaboração do laudo pericial foram considerados todas as particularidades da área desapropriada.
Em se considerando o deferimento de liminar na ADI 2332 - RS reconhecendo a constitucionalidade da regulamentação da Medida Provisória n°. 2.183/2001 nos que se refere aos juros moratórios e que o trânsito em julgado da sentença ocorrerá após 11/06/1997, eles deverão incidir no percentual de 6% ao ano, possuindo como o termo a quo para sua aplicação o dia 1° de janeiro do exercício seguinte ao trânsito em julgado da sentença.
No caso específico dos autos, os juros compensatórios deverão ser fixados no percentual de 12% ao ano, desde a imissão na posse, e os moratórios no percentual de 6% ao ano, a partir do 1° de janeiro do exercício seguinte ao trânsito em julgado da sentença.
A quantia levantada pela expropriada quando da imissão na posse deverá ser decotada do valor total da indenização.
Reformada parcialmente a sentença, no reexame necessário, prejudicados os recursos voluntários.
(e-doc. 08, grifo nosso)
4. Referido acórdão transitou em julgado em 27 de agosto de 2014 (e-doc. 09). Iniciada a execução, o município reclamante apresentou impugnação alegando excesso na execução. Eis o teor da decisão reclamada:

Vistos etc. 
1) A decisão de ID. 10223725077 rejeitou as preliminares alegadas na impugnação ao cumprimento de sentença, faltando apenas a análise de mérito que diz a respeito do excesso na execução. 
A parte executada impugnou o cumprimento de sentença, alegando em síntese, excesso na execução, pois a quantia apurada é quase dez vezes superior à indenização fixada pelo juízo quando da prolação da sentença. Ressalta que o valor apurado pelo exequente representa aproximadamente 5,98% (cinco vírgulas noventa e oito por cento) da receita pública anual esperada para o ano de 2023, do Município de Nova Lima, bem como é superior às despesas anuais fixadas do Município para importantes áreas, como da Segurança, Obras de Manutenção, Meio Ambiente, Esporte e Lazer, Fazenda e Planejamento. 
Salienta que não consta nos cálculos apresentados pelo exequente qualquer informação quanto a dedução dos valores percebidos e que a determinação da incidência de juros de mora é genérica, pois não há diretrizes objetivas que deverão ser seguidas pelas partes para apuração destes juros. Neste último, informa que os juros de mora são devidos somente se expedido o precatório para pagamento e não há o seu pagamento. 
Quanto aos juros compensatórios o exequente declara que só serão devidos, acaso comprovado a perda de renda pelo expropriado consoante disposto no §1º do mesmo artigo. No presente caso, não há prova alguma que ateste “a perda de renda comprovadamente sofrida pelo proprietário.” E caso não seja este o entendimento, identifica duas situações que levam o cálculo apresentado pelo exequente a erro: a primeira, refere-se a quantia de juros anuais. Isto porque, tanto a norma jurídica supra avocada e decisão proferida na ADI 2.332 pelo STF são cristalinas ao informar que os juros de compensatórios serão equivalentes à 6% por cento ao ano e o segundo equívoco ocorre em razão do Exequente não ter deduzido para fins de apuração dos juros compensatórios o valor da indenização ofertada pelo Município de Nova Lima. 
Por fim, requereu A fixação da presente execução na quantia de R$15.237.808,08 (quinze milhões duzentos e trinta e sete mil oitocentos e oito reais e oito centavos), conforme planilha juntada nos autos – ID. 9865076374. 
Devidamente intimado, o exequente apresentou manifestação da impugnação – ID. 10119682709. 
A decisão de ID. 10223725077 rejeitou as preliminares e determinou a remessa dos autos à contadoria para elaboração dos cálculos pertinentes. 
Cálculos apresentados – ID. 10248845709. 
O executado interpôs Agravo de Instrumento em relação a decisão de ID. 10223725077, entretanto, foi negado provimento – ID. 10345032077. 
O exequente concordou com os cálculos apresentados pela contadoria e requereu a homologação – ID. 10345025582. 
Já o executado apresentou um parecer técnico – ID. 10353926910 e não concordou com os cálculos apresentados pela Contadoria, pois informa que o referido valor é duas vezes maior que o cálculo ofertado pelo próprio exequente. Sendo assim, requereu a realização de perícia contábil – ID. 10353944868. 
Em petição (ID's. 10362330689 e 10407709908) o exequente ressalta que o parecer técnico apresentado pelo executado está em completo desacordo com o que restou consignado na sentença de Id 9711933188 e no acórdão de Id 9711954612 pelos seguintes fatos: a uma, o executado reduz o valor histórico da indenização fixado em sentença de R$ 7.741.366,00 para R$ 4.331.660,66; a duas, o requerido utiliza, para fins de correção monetária, índice da Justiça Federal, enquanto a sentença de Id 9711933188 determinou a utilização daqueles da Corregedoria Geral de Justiça – CGJ do TJMG; a três, a parte requerida interrompe injustificadamente o cômputo dos juros compensatórios à data do trânsito em julgado e a quatro, o executado reconhece como valor INCONTROVERSO a quantia de R$ 21.228.930,12 (vinte e um milhões, duzentos e vinte e oito mil, novecentos e trinta reais e doze centavos) como devidos ao Exequente. Diante disso, enfatiza que os cálculos apresentados pela contadoria judicial está de acordo com o estabelecido nas decisões e deverão ser homologadas, dispensando a realização da Perícia Contábil. Sendo assim, requereu a expedição do precatório parcial no valor de R$ 21.228.930,12 e sobre o qual não há litígio, bem como a condenação da Executada por litigância de má-fé, nos termos do Art. 81 do CPC, com a aplicação de multa proporcional ao abuso praticado. 
Devidamente intimada para manifestar a respeito ao pedido de expedição de precatório do valor incontroverso, o executado não concordou, pois persiste no debate sobre a prescrição nos Recursos Especial e Extraordinário – ID. 10438166997. 
Em manifestação o executado alega que o instituto do precatório para valores incontroversos encontra expressa previsão legal no artigo 535, §4º, do Código de Processo Civil, que estabelece: "Tratando-se de impugnação parcial, a parte não questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento", bem como que os Recursos interpostos não tiveram atribuído efeito suspensivo. Ou seja, e o efeito suspensivo foi expressamente indeferido pelo Egrégio TJMG* no Agravo de Instrumento nº 1.0000.24.307681-7/001, decisão contra a qual não foi interposto recurso específico e, não existe qualquer requerimento específico formulado pelo requerido para concessão de efeito suspensivo aos recursos extraordinário e especial, na forma exigida pelo artigo 1.029, §5º, do CPC. Sendo assim, reiterou a expedição de precatório parcial do valor incontroverso – ID. 10456811282. 
É o breve relato. Decido. 
Razão não assiste o impugnante/executado.
Na impugnação, verifica-se que o executado/impugnante relata que o exequente não deduziu os valores percebidos durante o curso do processo. Entretanto, no presente feito não foi realizado qualquer levantamento de valores pelo exequente e na Ação de Desapropriação (0004390-78.1992.8.13.0188) não há nenhum alvará expedido. Ressalto que o requerido não indica a dedução dos valores que alega em sua defesa. Saliento, ainda, que o suposto depósito realizado não foi encontrado, pois a Secretaria da Fazenda de Minas Gerais informou que tais valores foram transferidos para a Caixa Econômica Federal – ID. 10119684716, entretanto, o referido banco informou que não encontrou os valores – ID. 10119691309. 
Em relação ao juros de mora verifica-se que o impugnante está tentando alterar as decisões já transitadas em julgado. De acordo com o Acordão publicado em 14/07/2014 (ID. 10119682916), que reformou parcialmente a sentença, expressamente fixou os juros moratórios no percentual de 6% ao ano, a partir do 1° de janeiro do exercício seguinte ao trânsito em julgado da sentença. Diante disso, o marco temporal para incidência dos juros moratórios estão corretos. Ou seja, é a partir do trânsito em julgando (27/08/2014). [sic]
Também não assiste razão em relação a aplicação dos juros compensatórios, pois de acordo com o acórdão de ID. 10119682916 que reformou parcialmente a sentença, fixou os juros compensatórios no percentual de 12% ao ano, desde a imissão na posse. 
No mais, verifica-se que os cálculos apresentados pelo executado não estão de acordo aos parâmetros fixados na sentença e no acórdão - ID’s 9711933188 e 9711954612. 
Diante do exposto, rejeito a impugnação e homologo os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial atualizados até 19/06/2024 – ID. 10248845709. 
Após o decurso de prazo desta decisão, expeça-se o precatório parcial do valor incontroverso, pois o julgamento do agravo interposto pelo executado não foi provido e os recursos especial e extraordinário não possuem efeito suspensivo. 
Comprovado o pagamento, fica desde já deferida a expedição de alvará para levantamento em favor da parte credora. 
2) Em relação a litigância de má-fé requerida pelo exequente não há nos autos elementos concretos e convincentes acerca de dolo/intenção maliciosa por parte do executado, em prejudicar o exequente. Diante disso, indefiro o pedido de litigância de má-fé. 
Por fim, aguarde-se o julgamento dos recursos supracitados
(e-doc. 18, grifo nosso)
5. Inconformado, o reclamante alega que referida decisão deve ser cassada, pois “No julgamento da ADI 2332, esse STF fixou como legítimo e proporcional 6% ao ano de juros compensatórios, a ser calculado sobre a diferença entre 80% do valor ofertado judicialmente pelo ente público e o valor do bem fixado na sentença” (e-doc. 01, p. 5). Destaca:

A decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Nova Lima/MG, ao homologar os cálculos no Cumprimento de Sentença nº 5000991-66.2023.8.13.0188, desconsiderou frontalmente os parâmetros vinculantes fixados por esse STF na ADI 2332, incorrendo em três vícios principais: 
a) aplicou indevidamente a taxa de 12% ao ano de juros compensatórios, em desacordo com o limite de 6%; 
b) ignorou que a base de cálculo dos juros compensatórios, que deve corresponder à diferença entre 80% do valor ofertado judicialmente pelo ente público e o valor fixado na sentença; 
c) deixou de condicionar a incidência dos juros compensatórios à comprovação de perda de renda e à produtividade da propriedade, exigência prevista nos §§ 1º, 2º e 4º do art. 15-A do Decreto-Lei nº 3.365/1941.
(e-doc. 01, p. 7, grifo nosso)
6. Acrescenta que “A decisão reclamada homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial (ID 10248845709), rejeitou a impugnação do Município e adotou indevidamente a incidência de juros compensatórios de 12% ao ano, desde a imissão na posse ocorrida em 13/02/1987, como já se disse. Atualizado até 19/06/2024, o cálculo resultou no excesso de mais de R$ 42.200.000,00 (quarenta e dois milhões e duzentos mil reais) contra o reclamante” (e-doc. 01, p. 8) e que:

A despeito do trânsito em julgado da fase cognitiva, é plenamente admissível a revisão de aspectos da execução, especialmente os que envolvem prerrogativas da Fazenda Pública. Tais questões não integram o conteúdo essencial do direito material reconhecido (an debeatur e quantum debeatur), mas dizem respeito ao regime jurídico do cumprimento da sentença, devendo observar o princípio tempus regit actum, previsto no art. 14 do CPC.
(...)
(...) a revisão da fase executória é imperativa quando se verifica afronta ao regime jurídico constitucional.
(e-doc. 01, p. 9-11)

7. Assim, requer, liminarmente, que sejam suspensos “os efeitos da decisão judicial reclamada até o julgamento definitivo da presente reclamação constitucional” (e-doc. 01, p. 13).

8. No mérito, roga pela procedência desta ação a fim de obter 

(...) a consequente cassação da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Nova Lima/MG, determinando-se a prolação de nova em estrita conformidade com o entendimento vinculante firmado na ADI 2332, mediante aplicação da taxa de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano, a contar da data da imissão na posse, adotando-se como base de cálculo a diferença entre 80% do valor ofertado judicialmente pelo ente público e o valor fixado na sentença como justa indenização, condicionada à comprovação de perda de renda e à produtividade da propriedade, nos termos do art. 15-A, §§ 1º, 2º e 4º, do Decreto-Lei nº 3.365/1941.
(e-doc. 01, p. 13, grifo nosso)

Eis o Relatório. Decido.

9. Verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 

10. Destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 

11. A reclamante alega que a decisão reclamada (e-doc. 18) violou o assentado por esta Corte na ADI 2332 cuja ementa é abaixo transcrita:

Administrativo. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Regime Jurídico dos Juros Compensatórios e dos Honorários Advocatícios na Desapropriação. Procedência Parcial. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o controle judicial dos pressupostos constitucionais para a edição das medidas provisórias tem caráter excepcional, justificando-se apenas quando restar evidente a inexistência de relevância e urgência ou a caracterização de abuso de poder do Presidente da República, o que não ocorre no presente caso. 2. É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração do proprietário pela imissão provisória do ente público na posse do seu bem, na medida em que consiste em ponderação legislativa proporcional entre o direito constitucional do proprietário à justa indenização (art. 5º, XXIV, CF/88) e os princípios constitucionais da eficiência e da economicidade (art. 37, caput, CF/88). 3. Declaração da inconstitucionalidade do termo “até” e interpretação conforme a Constituição do caput do art. 15-A, de maneira a incidir juros compensatórios sobre a diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença. 4. Constitucionalidade dos §§ 1º, 2º e 4º, do art. 15-A, do Decreto-lei nº 3.365/1941, ao determinarem a não incidência dos juros compensatórios nas hipóteses em que (i) não haja comprovação de efetiva perda de renda pelo proprietário com a imissão provisória na posse (§ 1º), (ii) o imóvel tenha “graus de utilização da terra e de eficiência na exploração iguais a zero” (§ 2º), e (iii) sobre o período anterior “à aquisição da propriedade ou posse titulada pelo autor da ação”. Voto reajustado para expressar o entendimento da maioria. 5. É constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios, previstos no § 1º, do art. 27, do Decreto-lei nº 3.365/1941. 6. Declaração da inconstitucionalidade da expressão “não podendo os honorários ultrapassar R$ 151.000,00 (cento e cinquenta e um mil reais)” por inobservância ao princípio da proporcionalidade e por possibilitar violação reflexa ao justo preço na indenização do expropriado (art. 5º, XXIV, CF/88). 7. Ação direta julgada parcialmente procedente. Fixação das seguintes teses: “(i) É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração pela imissão provisória na posse de bem objeto de desapropriação; (ii) A base de cálculo dos juros compensatórios em desapropriações corresponde à diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença; (iii) São constitucionais as normas que condicionam a incidência de juros compensatórios à produtividade da propriedade; (iv) É constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios em desapropriações, sendo, contudo, vedada a fixação de um valor nominal máximo de honorários.” (ADI 2332, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 17.05.2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-080  DIVULG 15.04.2019  PUBLIC 16.04.2019, grifo nosso)
12. Esta Corte, no julgamento da ADI 2.332, declarou constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% ao ano, fixando efeito vinculante e erga omnes desde a publicação da ata de julgamento (DJe 25/05/2018). 

13. Na mesma decisão, o STF firmou entendimento no sentido de que os juros compensatórios devem incidir apenas quando houver demonstração de prejuízo econômico decorrente da perda da posse produtiva, não sendo cabível a fixação automática do percentual, especialmente nos casos em que inexiste comprovação de exploração econômica do imóvel desapropriado. 

14. O entendimento consolidado pelo STF é de que as decisões em controle concentrado de constitucionalidade produzem efeitos imediatos, sem necessidade de trânsito em julgado (Rcl 71.624, Min. Cristiano Zanin; Rcl 70.084, Min. Alexandre de Moraes; Rcl 68.060, Min. Nunes Marques).

15. Nos termos do art. 525, § 12, CPC/2015, “considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso”

16. Não obstante, na forma do § 15 do referido artigo, se a decisão do STF for proferida após o trânsito em julgado da decisão exequenda, caberá ação rescisória para adequação ao entendimento constitucional. 

17. No caso, o acórdão rescindendo transitou em julgado antes do julgamento da ADI 2.332 e não houve, de acordo com os documentos juntados, ajuizamento de ação rescisória logo após a publicação da ata de julgamento da referida ADI. 

18. Na prática, o que o reclamante pretende é utilizar a reclamação constitucional para rescindir os termos de acórdão transitado em julgado em 2014, passados sete anos do julgamento (2018) do paradigma invocado. 

19. Não se trata de estabelecer limitação temporal ou condicional para os efeitos rescisórios dos instrumentos processuais previstos nos arts. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, e 535, § 5º, CPC/2015, mas sim de evitar que a reclamação seja indevidamente utilizada como sucedâneo de ação rescisória e, assim, possibilitar rediscussão de matéria coberta pelo trânsito em julgado, o que não atende à finalidade constitucional deste tipo de ação. Nesse sentido, os seguintes precedentes:
  
AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DE ENTE PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS ADI N. 2.418, ADC N. 16 E AO RE N. 760.931 (TEMA N. 246). IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO, EM SEDE DE RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL, DE MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE A RECLAMAÇÃO FUNCIONAR COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 

I. CASO EM EXAME 

1. Cuida-se de agravo regimental interposto em face de decisão monocrática em que neguei seguimento à presente reclamação em virtude da impossibilidade de a reclamação funcionar como sucedâneo recursal e reabrir discussão acerca da responsabilidade subsidiária de ente público contratante. 

2. O agravante alega que teria ocorrido violação às ADI n. 2.418, ADC n. 16 e ao RE n. 760.931 (Tema n. 246 - Repercussão Geral) e à tese firmada na Súmula Vinculante n. 10. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. O presente agravo regimental discute se configura ofensa às ADI n. 2.418, ADC n. 16 e ao RE 760.931 (Tema 246 - Repercussão Geral), bem como à Súmula Vinculante n. 10 decisão da Justiça do Trabalho que negou provimento a agravo de petição interposto em virtude do trânsito em julgado da decisão exequenda. 

III. RAZÕES DE DECIDIR 

4. O efeito rescisório de instrumentos processuais (arts. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, e 535, § 5º, CPC/2015) quando do cumprimento de sentença ou execução, de acordo com a ADI n. 2.418, somente pode ocorrer quando o reconhecimento da constitucionalidade ou da inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda. 

5. A data de redirecionamento da execução não corresponde à data que se operacionaliza a possível violação ao decidido na ADC n. 16 e no RE n. 760.931 visto que o redirecionamento da execução somente foi possível em virtude de prévio reconhecimento, em decisão transitada em julgado, da responsabilidade do ente público tomador de serviço. 

6. Não se trata de estabelecimento de limitação temporal ou condicional para os efeitos rescisórios dos instrumentos processuais previstos nos arts. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, e 535, § 5º, CPC/2015, mas sim de evitar que a reclamação seja indevidamente utilizada como sucedâneo de ação rescisória e, assim, possibilitar rediscussão de matéria transitada em julgado. 

7. A violação à cláusula de reserva de plenário somente ocorre quando o órgão fracionário fundamenta sua decisão na incompatibilidade entre a norma legal indicada e a Constituição da República, o que não ocorreu no caso em análise (No mesmo sentido: Rcl n. 40.755-AgR). 

IV. DISPOSITIVO 

8. Agravo regimental que se nega provimento. 

(Rcl 65987 AgR, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 09.09.2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 12.09.2024  PUBLIC 13.09.2024, grifo nosso)


AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 2.418, NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 16 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 760.931, TEMA 246. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO, EM RECLAMAÇÃO, DE MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO. (Rcl 63190 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 04.12.2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n   DIVULG 06.12.2023   PUBLIC 07.12.2023, grifo nosso)

20. A reclamação constitucional tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária ou mesmo de ação rescisória com vistas a corrigir possíveis equívocos decisórios.

21. Por todo exposto, resta evidenciada a inadmissibilidade da presente reclamação constitucional, razão pela qual, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar.

Publique-se.

Brasília, 16 de setembro de 2025.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente